Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-23.2014.8.11.0108
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000367-23.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), SILVIO BORGES ARAGAO SOBRINHO - CPF: 333.335.368-70 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXATA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP (APELADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tapurah contra sentença proferida em Ação de Anulação de Protesto e Negativação cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Silvio Borges Aragão Sobrinho, que alegou ter sofrido protesto indevido referente a débito tributário de imóvel que nunca foi de sua propriedade, o que lhe causou negativações e prejuízos, inclusive a recusa de financiamento habitacional. A sentença anulou o protesto e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais revela-se excessivo ou desproporcional, ensejando sua redução; e (
ii
) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. Razões De Decidir

3. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do Município e caracterizando dano moral presumido (
in
re

ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo.

4. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando-se com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para casos similares.

5. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, sendo inaplicável a pretensão de fixação do termo inicial na data do arbitramento judicial.

IV. Dispositivo
e
Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa configura ato ilícito que enseja indenização por danos morais presumidos (
in
re

ipsa
), independentemente de prova do efetivo prejuízo.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais.

3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 1007, § 1o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1.970.716/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2022,
DJe
10.08.2022; STJ,
EDcl
no REsp 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.06.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT,
ApCiv
1043886-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025, DJE 17.02.2025; TJMT,
ApCiv
1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.02.2023, DJE 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível manejado pelo
Município
d
e Tapurah
contra sentença prolatada nos
auto
s da Ação de Anulação de Protesto e Negativação cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, aforada por
Silvio Borges Aragão Sobrinho
, perante o juízo da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso.

A magistrada primeva prolatou sentença constante no Id. 209749681, condenando solidariamente o ente municipal e a empresa Exata Consultoria e Contabilidade Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de maneira que faço constar que esta última foi responsabilizada em razão de ter efetuado o levantamento dos dados imobiliários utilizados como base para o lançamento tributário indevido.

Posteriormente, a referida sentença foi objeto de retificação
ex

offício
, com o exclusivo objetivo de adequar o índice de correção monetária incidente sobre o montante indenizatório à Taxa Selic, em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, restou consignado em seu dispositivo (Id. 209749683):

Irresignado, o Município De Tapurah alega em suas razões de apelação, em linhas gerais: (i) a desproporcionalidade e o suposto excesso do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, postulando, por conseguinte, sua redução aos patamares comumente fixados em precedentes análogos
, os quais afirma serem abaixo do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; e (
ii
) a necessidade de fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da data do arbitramento judicia
l.

Em suas contrarrazões, o
A
utor
, ora
R
ecorrido, pugna pela integral manutenção do
decisum
, sustentando a razoabilidade do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como a inalterabilidade da correção do termo inicial dos juros moratórios a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 406 do Código Civil, c/c a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Instad
a
a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial
(Id.
222764195).

Por meio do despacho constante no Id. 26
54
87288, este Relator determinou a intimação da requerida
Exata Consultoria e Contabilidade Ltda – EPP
para que apresentasse suas contrarrazões ao recurso interposto. A parte foi devidamente intimada nesta instância recursal (Id. 267383273) tendo, contudo, permanec
eu
silente
,
consoante certificado
em
Id. 273400368.

Registro que a parte
R
ecorrente
é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, c
onheço do recurso de apelação interposto, porque próprio, tempestivo, estando

a
parte isenta do
pagamento
de pr
eparo nos termos da Lei.

Cuida-se de recurso de Apelação Cível manejado pelo
Município de Tapurah
contra sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Protesto e Negativação cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, aforada por
Silvio Borges Aragão Sobrinho
, perante o juízo da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso.

Na exordial, sustent
ou
o
A
utor
, ora
A
pelado
que, no ano de 2013, foi surpreendido por notificação expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Tapurah/MT, informando a existência de protesto decorrente de débito tributário oriundo de contribuição de melhoria, no valor de R$ 1.227,31, relativo a imóvel localizado na Rua dos Angicos, no 904, bairro Cristo Rei,
no
Municí
pio de Tapurah.

Aduz
iu
que jamais foi proprietário de imóvel
daquel
a cidade, tendo, ao procurar esclarecimentos junto à administração municipal, constatado que, indevidamente, constava como titular do referido bem. Apurou, posteriormente, que a legítima proprietária era a Sra. Anadir
Santolin
, a qual firmou termo de confissão de dívida para parcelamento da exação.

Não obstante a promessa de regularização cadastral e de retirada do protesto indevidamente lavrado, o
Requerente
relata que, ao buscar financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, em janeiro de 2014, foi impedido de prosseguir com a operação creditícia em razão da restrição registrada em seu nome, não logrando êxito na resolução administrativa do impasse, apesar das reiteradas tentativas.

A magistrada primeva prolatou sentença constante no Id. 209749681, condenando solidariamente o ente municipal e a empresa Exata Consultoria e Contabilidade Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de maneira que faço constar que esta última foi responsabilizada em razão de ter efetuado o levantamento dos dados imobiliários utilizados como base para o lançamento tributário indevido.

Posteriormente, a referida sentença foi objeto de retificação
ex

offício
, com o exclusivo objetivo de adequar o índice de correção monetária incidente sobre o montante indenizatório à Taxa Selic, em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021. Assim, restou consignado em seu dispositivo (Id. 209749683):

“
Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para CONFIRMAR a tutela de urgência, anulando o protesto realizado em nome do
auto
r
e
CONDENAR, solidariamente, os requeridos
ao pagamento em favor do
auto
r
da quantia de
R$ 8.000,00 (
oito mil
reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice da Taxa Selic, conforme a EC n° 113/2021, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em (Súmula
54
, STJ), quer seja: 15/11/2013 (ID 61180801, página 7).”

Irresignado, o Município De Tapurah alega em suas razões de apelação, em linhas gerais: (i) a desproporcionalidade e o suposto excesso do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, postulando, por conseguinte, sua redução aos patamares comumente fixados em precedentes análogos, os quais afirma serem abaixo do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (
ii
) a necessidade de fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da data do arbitramento judicial.

Verifico que não subsistem controvérsias acerca do reconhecimento da responsabilidade civil do ente público, restando pendente, tão somente, a questão da quantificação dos danos morais
.

Pois bem.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entend
imento de que
“
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in
re

ipsa
), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.”
(
AgInt
no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Não difere dos
precedentes
deste E. Tribunal:

“[...] EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral, sendo suficiente a demonstração do ato irregular, do dano e do nexo causal para a responsabilidade objetiva da Administração Pública.”
(N.U 1043886-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025) [...]” [
g.n
.]

“[...] PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – HOMÔNIMO – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­– DESPROVIMENTO.
[...]
Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do
auto
r
, a doutrina e a jurisprudência têm
entend
imento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in
re

ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.
(N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023,
Publicado
no DJE 06/03/
2023)[...]
”[
g.n
.]

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados ao contribuinte.

Ressalta-se que a legislação não estabelece parâmetros exatos quanto a valoração dos danos morais de modo que estes devem ser fixados conforme os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

O Código Civil impõe que a indenização seja fixada conforme a extensão dos danos gerados, a seguir cita-se:

“
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.
”

N
este diapasão, no
arbitramento do valor relativo aos danos morais, o juízo deve levar em consideração não apenas a compensação pelo prejuízo sofrido, mas também a busca por um equilíbrio que, ao mesmo tempo, desestimule a repetição de condutas semelhantes que possam ofender a moral e leve em conta a capacidade econômica das partes envolvidas.

In
casu
,
o juízo
sentenciante
determinou a
fixação da
indenização por
danos morais
na ordem de R$
8.000,00 (
oito mil
reais
)
,

nos termos a seguir transcritos:

“
[...]
Portanto, mister se faz examinar os critérios para se
aferir
o valor indenizatório devidos dos danos morais
,
uma vez que

a

apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e
por vezes dificílima
de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade dos requeridos pela conduta ilícita e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes, os transtornos sofridos pelo
auto
r
, bem como considerando que pelas provas contidas nos
auto
s a extensão do dano, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (
oito mil
reais),
pelo Dano Moral se mostra
bastante
razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do
auto
r
.
[...]
”

Desta feita,
compreendo
que o montante fixado
na origem
se encontra dentro dos parâmetros aplicados por este Tribunal, que variam entre R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00 para situações similares, conforme informações retiradas nos
auto
s no 1026919-34.2022.8.11.0041 e 1045347-19.2024.8.11.0001 (Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo); no 1001347-69.2017.8.11.0003 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); no 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro);
auto
s no 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e no 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal).

Neste passo
, a pretensão do
Apelant
e de ver minorada a condenação posta a título de dano moral, não se sustenta, haja vista que a quantia arbitrada, no meu sentir, revela-se proporcional à ofensa e contempla o caráter compensatório e pedagógico da sanção, como também, inibe a perspectiva de enriquecimento sem causa da vítima, tendo em conta os critérios relativos à natureza e à extensão dos prejuízos e à condição pessoal das partes.

Por conseguinte
,
mantenho a indenização por danos morais na ordem de R$ 8.000,00 (
oito mil
reais
)
, por
entender que esta quantia
est
á
adequad
a
aos precedentes deste E. Tribunal.

Superada esta análise observo que o
A
pelant
e
postula, ainda, que os juros moratórios tenham como termo inicial a data do arbitramento judicial da indenização, sob o argumento de que houve considerável lapso temporal entre o protocolo da demanda e a prolação da sentença (Id. 209749684 – p. 10).

Acerca do tema, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui a orientação de que

“
[.
.
.] em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula
54
/STJ) e
a
correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
(Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.
”

(STJ -
EDcl
no REsp: 2108182 MG 2023/0391494-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
.

À luz do exposto
,
infere-se
que a sentença
está
alinhada com a
jurisprudência
da Corte Superior, não comportando reparos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

recurso de Apelação Cível
interposto
pelo

Município De Tapurah
, mantendo
incólume
a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025